Tribunal: TJBA
Processo: 0009156-68.2011.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009156-68.2011.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Marcelo Vieira Santos

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO J
U
RI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

2. No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados. Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés do juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0009156-68.2011.8.05.0274
, sendo recorrente
MARCELO VIEIRA SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.